Tribunal: CARF
Processo: 10831.013192/2004-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-12-27

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10831.013192/2004-27
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3402-009.334 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
POLAR AIR CARGO INC.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 03/02/1999 a 11/09/1999
CONFERÊNCIA FINAL DE MANIFESTO.
Comprovado via documental o equívoco de preenchimento no sistema
MANTRA, não há que se falar em extravio

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo –Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocada), Renata da Silveira Bilhim, Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luís Cabral,
substituído pela Conselheira Lara Moura Franco Eduardo.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
Em ato de conferência final de manifesto a fiscalização do Aeroporto
Internacional de Viracopos detectou a divergência entre a quantidade de carga
declarada pela interessada no sistema MANTRA e aquela efetivamente armazenada
nos estabelecimentos da INFRAERO.
Após intimação da interessada, a fiscalização considerou ter ocorrido o extravio
dos volumes constantes em 05 HAWBs, a saber:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10831.013192/2004-27
Fl. 1067
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.334 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10831.013192/2004-27

Em razão da impossibilidade de identificar as mercadorias constantes dos
volumes considerados extraviados,.a fiscalização utilizou o dispositivo previsto no
artigo 67 da lei 10.833/03 para determinação dos impostos e dos direitos incidentes.
Assim, foi lavrado o auto de infração às folhas 01 a 25 e cobrados o II, IPI, PIS
e COFINS, bem como a multa por extravio de mercadoria prevista no artigo 521, II,
"d" do decreto 91.030/85.
Em sua impugnação, às folhas 78 a 97, a interessada alega, em suma, que:
1 — o auto de infração não respeitou o princípio da legalidade objetiva, não •
atentando para o disposto nos artigos 9° do decreto 70.235/72 e 2° da lei 9.784/99; 2
— a infração não foi comprovada. Faltam nos autos os documentos necessários para a
comprovação do extravio;
3 — nos termos dos artigos 43 do Regulamento Aduaneiro de 1985 e 4 1 e 81
da IN SRF 102/94, as informações prestadas à SRF são de responsabilidade do
transportador e do agente de cargas. 0 auto de infração lavrado apenas em nome da
Polar Air desrespeitou os ditames legais mencionados e deve ser considerado nulo;
4 — não era impossível identificar as mercadorias. Tal identificação poderia ser
feita mediante intimação ao importador;
5 — não restou demonstrada a obtenção da base de cálculo do PIS e da
COFINS. Foi utilizado de forma equivocada o artigo 67 da lei 10.833/03, vez que o
mesmo somente se aplica à apuração do II e do IPI;
6 — quanto ao HAWB 562563, verifica-se que houve divergência de volumes e
peso informados. No momento do atracação foram inseridos 2 volumes com peso 198
kg e em sua desconsolidação pelo agente de cargas constatou-se 4 volumes c peso de
396 kg. Pode ter havido inclusão ou exclusão dos HAWBs 562561 e 562563;
7 — quanto ao HAWB DTI 48902512, verifica-se que houve divergência de
volumes e peso informados. No momento do atracação foram inseridos 8 volumes
com peso 3.370 kg e em sua desconsolidação pelo agente de cargas constatou-se 13
volumes com peso de 6.385 kg. Pode ter havido inclusão ou exclusão dos HAWBs
DTI 48902512 e DTI 48902512;
8 - quanto ao HAWB 44059800, verifica-se que houve divergência de volumes
e peso informados. No momento do atracação foram inseridos 1 volume com peso 875
kg e em sua desconsolidação pelo agente de cargas constatou-se 2 volumes com peso
de 1.750 kg. Pode ter havido inclusão ou exclusão dos HAWBs 44059800 e
44059890;
9 - quanto ao HAWB 64154013690, verifica-se que houve divergência de
volumes e peso informados. No momento do atracação foram inseridos 09 volumes
com peso 2.259 kg e em sua desconsolidação pelo agente de cargas constatou-se 11
Fl. 1068
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.334 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10831.013192/2004-27

volumes com peso de 3.021 kg. Pode ter havido inclusão ou exclusão dos HAWBs
6415401369 e 6415401396;
10 - quanto ao HAWB 1790001551, verifica-se que houve divergência de
volumes e peso informados. No momento do atracação foram inseridos 43 volumes
com peso 5.811 kg e em sua desconsolidação pelo agente de cargas constatou-se 44
volumes com peso de 5.884,50 kg. Pode ter havido inclusão ou exclusão dos HAWBs
1790001551 e 1790001554;
11 — solicita diligência nos termos propostos à folha 96.
O presente processo foi-baixado em diligência por esta DRJ para que se
juntassem aos autos as informações solicitadas às folhas 146 a 149.
À folha 184 encontra-se declaração da Eagle Global Logistics do Brasil Ltda.,
consignatária das mercadorias amparadas pelo HAWB 562563, esclarecendo que o
HAWB em questão não existe, vez que o MAWB 40361670965 somente consigna
dois volumes amparados por 1 HAWB (562561);
À folha 196 a Union Cargo Ltda. informou que a mercadoria consignada no
AWB 44059890 chegou corretamente ao Brasil em 05/05/1999 e foi removida para os
Armazéns Gerais Columbia em regime de transito aduaneiro em 11/05/1999.
À folha 207 a Italtrans RL Logística Internacional S/A informa que no MAWB
40302036860 estavam manifestados 21 HAWBs, totalizando 43 volumes devidamente
desembaraçados. O HAWB 1790001551 não está manifestado pelo embarcador, sendo
o correto o HAWB 1790001554.
À folha 266 a UPS SCS Transportes S/A informa que a carga amparada pelo
MAWB 40362092796 e HAWB 64154013690 não chegou na alfândega porque foi
extraviada na origem e o exportador já foi ressarcido pelo prejuízo.
À folha 283 a Dow Corning do Brasil Ltda. explica que a mercadoria não foi
extraviada, tendo ocorrido mero erro de informação no MANTRA quanto ao número
do HAWB. Ao invés de 48902512, o correto seria 148902512.
À folha 288 a TI Indústria e Comércio Ltda. informou não ter conseguido
localizar o documento referente à carga aérea solicitada.
Às folhas 388 a 390, é informado pela fiscalização que não há como identificar
as mercadorias das DI's anexadas como sendo aquelas inani estadas nos documentos
de transporte. Também nestas folhas, a fiscalização responde aos quesitos propostos
pela interessada em sua impugnação.
Em resposta à diligência desta DRJ (folhas 685 a 704), a fiscalização informa,
em síntese, que:
1 — foram apresentadas cópias autenticadas da documentação solicitada;
2 — foram intimados todos os importadores das mercadorias;
3 — não é possível identificar as mercadorias de uma DI em confronto com um
HAWB ou Manifesto de Carga;
4 — os dados originalmente utilizados para a apuração da média dos valores •
por peso estavam incorretos, razão pela qual procederam ao novo cálculo dos valores,
nos termos explicitados às folhas 695 a 701;
5 — as bases de cálculo, bem como os valores dos tributos e contribuições estão
discriminados às folhas 713 e 714
Às folhas 719 a 756, a interessada se manifesta alegando, em suma que:
1 — reitera toda a argumentação constante de sua impugnação;
Fl. 1069
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.334 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10831.013192/2004-27

2 — o MPF 0817700/34957/04 não observou a Portaria SRF 3.007/01, vez que
as datas de início e encerramento do procedimento são as mesmas. Não foi observado
o rito procedimental previsto no artigo 23 do Decreto 70.235172;
3 — os documentos às folhas 164, 166, 169, 170, 171 e 173, ao contrário do que
defende a fiscalização, prestam-se para demonstrar a inocorrência de extravio;
• 4 — o semestre anterior a que se refere o artigo 67 da lei 10.833/03 é relativo
à data do extravio;
5 — houve excesso de exação ao multiplicar o resultado da estimativa pelo
peso bruto da carga;
6 — nos termos da IN SRF 102/94, quando há divergência entre o manifesto
informatizado e o manifesto emitido no exterior, prevalece este último;
Mediante a Resolução n° 748/2007, esta Turma baixou o processo em diligência
para que, nos termos dos artigos 145 e 149 do CTN e do artigo 18, §3°, do decreto
70.235/72, fosse lavrado auto de infração complementar corrigindo a inexatidão
relativa aos valores lançados.
Às folhas 804 a 834, a interessada se manifesta acerca da lavratura do auto de
infração complementar, reiterando a impugnação protocolada;
Ato contínuo, a DRJ-SÃO PAULO II (SP) julgou a Impugnação do Contribuinte
nos seguintes termos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Período de apuração: 03/02/1999 a 11/09/1999
CONFERÊNCIA FINAL DE MANIFESTO.
Comprovado via documental o equivoco de preenchimento no sistema MANTRA, não
há que se falar em extravio.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
Da referida decisão recorreu-se de ofício, nos termos do inciso I, do art. 34, do
Decreto 70.235/72, com redação dada pelo art.Io. da Lei 8.748/93, combinado com o art. 3o
deste mesmo diploma legal, por ser o Crédito Tributário exonerado superior ao limite de
alçada previsto no artigo 1° da Portaria MF 03 de 03/01/2008.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O recurso de ofício deve ser conhecido, visto que a decisão recorrida exonerou a
empresa em valor superior a R$ 2.500.000,00 (§ 2o do art.1o, da Portaria do Ministro da Fazenda
no 63/2017).
Nesse sentido, eis o teor do art. 1o da Portaria MF 63/2017:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
Fl. 1070
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.334 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10831.013192/2004-27

do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Como se sabe, a Súmula CARF no 103 preceitua que o limite de alçada deve ser
aferido na data de apreciação do recurso em segunda instância:
Súmula CARF no 103 : Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
O presente processo trata de auto de infração para lançamento de tributos sobre a
importação (Imposto de Importação, Imposto sobre Produtos Industrializados, PIS, COFINS) e
multa proporcional a 50% do imposto de Importação, lavrados contra a Recorrente, em
decorrência de extravio de mercadorias ocorrida sob a responsabilidade do transportador, na
forma prevista no art. 60, do Dl no 37/66 e arts. 591 e 592 do Regulamento Aduaneiro (Decreto
no4.543/2002).
Em ato de conferência final de manifesto a Fiscalização do Aeroporto
Internacional de Viracopos detectou a divergência entre a quantidade de carga declarada pela
interessada no sistema MANTRA e aquela efetivamente armazenada nos estabelecimentos da
INFRAERO, conforme a tabela a seguir:

Em razão da impossibilidade de identificar as mercadorias constantes dos volumes
considerados extraviados, a Fiscalização utilizou o dispositivo previsto no artigo 67 da lei
10.833/03 para determinação dos impostos e dos direitos incidentes.
Conforme se depreende da leitura do acórdão recorrido, os Julgadores da instância
a quo exoneraram a totalidade do crédito lançado sob o argumento de que restou comprovado
nos autos que não houve o extravio das mercadorias objeto do lançamento, não havendo que se
falar, por isso, em responsabilidade do transportador.
Passa-se à análise do caso.
O Regulamento Aduaneiro (Decreto no91.030/85), à época vigente, previa a
responsabilização do transportador no seu art.478, pelo extravio das mercadorias sob a sua
cautela, quando houver divergência, para menos, de peso ou dimensão do volume em relação ao
declarado no manifesto, conhecimento de carga ou documento equivalente, ou ainda, se for o
caso, aos documentos que instruíram o despacho para trânsito, in verbis:
Art. 478 - A responsabilidade pelos tributos apurados em relação a avaria ou extravio de
mercadoria será de quem lhe deu causa (Decreto-lei no 37/66, art. 60, parágrafo único).
Fl. 1071
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.334 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10831.013192/2004-27

§ 1o - Para efeitos fiscais, é responsável o transportador quando houver (Decreto-
lei no 37/66, arts. 39, § 1o, e art. 41, I a III):
I - substituição de mercadoria após o embarque;
II - falta de mercadoria em volume descarregado com indício de violação;
III - avaria visível por fora do volume;
IV - divergência, para menos, de peso ou dimensão do volume em relação ao
declarado no manifesto, conhecimento de carga ou documento equivalente, ou
ainda, se for o caso, aos documentos que instruíram o despacho para trânsito;
V - falta ou avaria fraudulenta;
VI - falta, na descarga, de volume ou mercadoria a granel, manifestados.
§ 2o - No caso de acréscimo de volume em relação ao manifesto, conhecimento de carga
ou documento equivalente, aplicar-se-á ao transportador o disposto no inciso III do
artigo 522 (Decreto-lei no 37/66, art. 39, § 1o).
(negritos nossos)
Como se sabe, a legislação transcrita adotou a responsabilidade presumida do
transportador que teve mercadoria extraviada quando estava sob a sua cautela. Tal
responsabilidade se caracteriza como relativa, isto é, permite prova em contrário do
transportador para excluir esse ônus.
Nesse sentido, o transportador pode tentar excluir a sua responsabilidade
demonstrando que transferiu a cautela da mercadoria para um terceiro. Cada agente envolvido na
importação (TRANSPORTADOR – OPERADOR – DEPOSITÁRIO) dispõe de mecanismos e
salvaguardas, previstos na legislação, para eximir sua responsabilidade em face do próximo elo
da corrente. Se o transportador não usou desses mecanismos ou salvaguardas ao entregar a carga,
pressupõe-se que a carga permaneceu sob sua cautela, assumindo toda a responsabilidade por
danos e avarias constatados, nos termos da legislação anteriormente citada.
Logicamente, também, se restar provado que a mercadoria não foi extraviada, será
afastada a responsabilidade do transportador.
No caso concreto, observa-se que os julgadores da instância a quo baixaram o
processo em diligência para que fossem intimados os importadores consignados nos documentos
de carga das mercadorias supostamente importadas a fim de explicarem se as cargas constantes
nos HAWBs para ela consignados foram efetivamente importadas ou, na prática, houve seu
extravio (e-fls.270 a 273).
O acórdão recorrido assim resumiu as conclusões tomadas da diligência realizada
pela Unidade de Origem por cada Master e House envolvido na autuação (e-fls.816 a 835):
MAWB 403 61641554 — HAWB DTI 48902512
No caso em questão o transportador informou a chegada do HAWB DTI
48902512 no sistema MANTRA, vinculando-o ao MAWB 403 61641554,
discriminando tratar-se de 5 volumes de peso 3.015 kg.
Foram anexadas cópias do MAWB 403 61641554 (folha 163) e do manifesto de
carga (folha 164), onde é possível constatar que, por meio deste Master, foram
embarcados 8 volumes, num total de 3.370 kg.
O que se nota é que o HAWB em questão foi informado duas vezes no sistema
MANTRA.
Fl. 1072
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.334 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10831.013192/2004-27

Basta confrontarmos o MAWB e o manifesto de carga com as informações
prestadas no sistema MANTRA para concluir que não houve extravio algum. Apenas
foi informado um HAWB adicional que não foi embarcado.
MAWB 403 61978770 — HAWB 44059800
O transportador informou a chegada do HAWB 44059800 no sistema
MANTRA, vinculando-o ao MAWB 403 61978770, discriminando tratar-se de um
volume de peso 2 kg.
Foram anexadas cópias do MAWB 403 61978770 (folha 168) e do manifesto de
carga (folha 169), onde é possível constatar que, por meio deste Master, foi embarcado
apenas 1 volume, com peso de 875 kg.
O que se nota é que o HAWB em questão não consta do manifesto de carga e
foi informado equivocadamente no sistema MANTRA.
A totalidade da carga consignada no MAWB e no manifesto de carga foi
normalmente recepcionada pelo depositário.
Basta confrontarmos o MAWB e o manifesto de carga com as informações
prestadas no sistema MANTRA para concluir que não houve extravio algum. Apenas
foi informado um HAWB adicional que não foi embarcado.
MAWB 403 62092796 - HAWB 64154013690
O transportador informou a chegada do HAWB 64154013690 no sistema
MANTRA, vinculando-o ao MAWB 403 62092796, discriminando tratar-se de 2
volumes de peso 762 kg.
Foram anexadas cópias do MAWB 403 62092796 (folha 172) e do manifesto de
carga (folha 173), onde é possível constatar que, por meio deste Master, foram
embarcados 9 volumes, totalizando 2.259 kg.
O que se nota é que o HAWB em questão não consta do manifesto de carga e
foi informado equivocadamente no sistema MANTRA.
A totalidade da carga consignada no MAWB e no manifesto de carga foi
normalmente recepcionada pelo depositário.
Basta confrontarmos o MAWB e o manifesto de carga com as informações
prestadas no sistema MANTRA para concluir que não houve extravio algum. Apenas
foi informado um HAWB adicional que não foi embarcado.
MAWB 403 02036860 - HAWB 1790001551
O transportador informou a chegada do HAWB 1790001551 no sistema
MANTRA, vinculando-o ao MAWB 403 02036860, discriminando tratar-se de 1
volumes de peso 73,9 kg.
Foram anexadas cópias do MAWB 403 02036860 (folha 214) e do manifesto de
carga (folhas 215 e 216), onde é possível constatar que, por meio deste Master, foram
embarcados 43 volumes, totalizando 5.811 kg.
O que se nota é que o HAWB em questão não consta do manifesto de • carga e
foi informado equivocadamente no sistema MANTRA.
A totalidade da carga consignada no MAWB e no manifesto de carga foi
normalmente recepcionada pelo depositário.
Basta confrontarmos o MAWB e o manifesto de carga com as informações
prestadas no sistema MANTRA para concluir que não houve extravio algum. Apenas
foi informado um HAWB adicional que não foi embarcado.
Fl. 1073
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.334 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10831.013192/2004-27

MAWB 403 61670965 — HAWB 562563
O transportador informou a chegada do HAWB 562563 no sistema MANTRA,
vinculando-o ao MAWB 403 61670965, discriminando tratar-se de 2 volumes de peso
198 kg.
Foram anexadas cópias do MAWB 403 61670965 (folha 171) é do manifesto de
carga (folha 170), onde é possível constatar que, por meio deste Master, foram
embarcados 2 volumes, totalizando 198 kg.
O que se nota é que o HAWB em questão não consta do manifesto de carga e
foi informado equivocadamente no sistema MANTRA.
A totalidade da carga consignada no MAWB e no manifesto de carga foi
normalmente recepcionada pelo depositário.
Basta confrontarmos o MAWB e o manifesto de carga com as informações
prestadas no sistema MANTRA para concluir que não houve extravio algum. Apenas
foi informado um HAWB adicional que não foi embarcado.
Desta feita, com base nos fatos acima expostos, apurados em diligência fiscal, e
conclusões tomadas pela Autoridade Julgadora, com as quais concordo, restou comprovado nos
autos que as mercadorias objeto da autuação, contidas nos Master e House constante da
descrição anteriormente transcrita, não foram de fato extraviadas em território nacional pois,
ocorreu, em verdade, erro na informação prestada no sistema MANTRA de HAWBs adicionais
que não foram embarcados, fato constatado pelo confronto entre as informações constantes nos
MAWBs e os manifestos de carga com as informações prestadas no sistema MANTRA.
Por consequência, não há que se falar em incidência de tributo nas importações,
tampouco responsabilidade do transportador, sendo pertinente o cancelamento da autuação.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 1074
DF CARF MF
Documento nato-digital